Tribunal: TJSP
Processo: 1501077-49.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Falsificação de bebidas alcoólicas. Recurso exclusivo do assistente de acusação. Pleito de condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Atipicidade da conduta. Ausência de comprovação da nocividade à saúde das bebidas adulteradas. Condenação pelo artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90. Ausência de comprovação das condições impróprias para o consumo. Absolvição mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Falsificação de bebidas alcoólicas. Recurso exclusivo do assistente de acusação. Pleito de condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Atipicidade da conduta. Ausência de comprovação da nocividade à saúde das bebidas adulteradas. Condenação pelo artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90. Ausência de comprovação das condições impróprias para o consumo. Absolvição mantida. Recurso desprovido.